Tribunal: TJMT
Processo: 1014438-64.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Recurso Inominado 1014438-64.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente SIMONE DE SOUZA ALVES.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Data do Julgamento: 16/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGADA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2- A situação relatada na inicial, em tese, poderia gerar dano moral. Contudo, no caso dos autos, deixou a parte reclamante de provar as suas alegações.
3- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014438-64.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE DE SOUZA ALVES - CPF: 803.082.951-53 (RECORRENTE), REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA - CPF: 018.121.991-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGADA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE -
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2-

A situação relatada na inicial, em tese, poderia gerar dano moral. Contudo, no caso dos autos, deixou a parte reclamante de provar as suas alegações.

3-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020